Tribunal: CARF
Processo: 13855.722545/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.722545/2013-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.866 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
DELVAIR HENRIQUE MARTINS - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
RECEITA DECLARADA EM REGIME NÃO PERMITIDO PELA
LEGISLAÇÃO.
As receitas declaradas erroneamente no Simples Nacional impõem lançamento
em outro regime de tributação.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E
COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese a existência de decisão judicial que sugere pela exclusão do
ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tal decisão ainda encontra-se
pendente de trânsito em julgado, não cabendo aplicação do precedente no
âmbito administrativo, tampouco análise de constitucionalidade, conforme
Súmula CARF no 2 e artigo 62, §2o, do Anexo II, do RICARF.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.722545/2013-94
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.866 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722545/2013-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

Relatório
DELVAIR HENRIQUE MARTINS – EPP., recorre a este Conselho pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ/POA que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de auto de infração em decorrência da constituição do
crédito de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multa proporcional e juros de mora,
referente a fatos geradores ocorridos nos ACs 2010 e 2011, pela exclusão do contribuinte da
sistemática de apuração do Simples Nacional. O percentual aplicado a título de multa de ofício
foi de 75%.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 291)
alegando, em síntese, que:
- haveria erro na elaboração das planilhas de débito “demonstrativo de apuração”,
apropriando valores menores apurados em DAS recolhidos;
Requer, por fim, o acolhimento das razões para que haja o cancelamento da
exigência fiscal.
Ao tratar da questão, a DRJ/POA julgou improcedente o pleito do contribuinte em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010, 31/03/2011,
30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
RECEITA DECLARADA EM REGIME NÃO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO.
Receitas declaradas erroneamente no Simples Nacional impõem lançamento em outro
regime de tributação, no caso a sistemática do Lucro Presumido, em razão de opção
expressa pela contribuinte, regularmente intimada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade, em especial:
- preliminarmente, requer a suspensão do processo até julgamento definitivo do
processo que trata da exclusão da empresa da sistemática do Simples Nacional;
- no mérito, pontua a indevida inclusão do ICMS/ISS na base de cálculo do IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, conforme decisão proferida pelo STF no RE 574.706/PR.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.866 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722545/2013-94

Por fim, requer, em eventual não suspensão do feito até o julgamento definitivo
do processo administrativo que trata da Exclusão do Simples Nacional, a exclusão do ICMS/ISS
da base de cálculo dos tributos cobrados.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Em relação ao pedido de suspensão do andamento presente processo até decisão
definitiva nos autos do PA que trata da exclusão do recorrente do Simples Nacional, entendo não
assistir razão ao pleito, isso porque a exigibilidade do crédito tributário que ora se discute
encontra-se suspenso, com base no que prescreve o artigo 151, III, do CTN.
Os recursos nos processos administrativos tributários suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, independentemente de requerimento específico.
Dessa forma, estando pendente de decisão administrativa definitiva, em razão da
apresentação tempestiva de Impugnação e do Recurso Voluntário ora em análise, a exigibilidade
do crédito encontra-se suspensa.

MÉRITO
No mérito, a matéria em discussão se limita à exclusão do ICMS/ISS da base de
cálculo dos tributos exigidos, com base na jurisprudência firmada pelo STF em decisão no
RE 574.706/PR, tendo em vista que a alegação de erro na elaboração das planilhas de débitos
restou superada pela decisão recorrida e não foi objeto de insurgência recursal.
Em relação a inclusão ou não do ICMS na base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, há decisão do STF, no RE 574.706/PR que afirma que deve ser excluído o ICMS da
base de cálculo do PIS e da COFINS.
Acontece que, essa decisão ainda não transitou em julgado, conforme se verifica
no andamento processual:
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.866 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.722545/2013-94

Dessa forma, em que pese a existência de decisão judicial que sugere a
procedência parcial do pleito recursal (para excluir o ICMS tão somente da base de cálculo do
PIS e da COFINS), entendo que por não se tratar de decisão definitiva, ainda não deve ser
adotada em todos os seus termos no âmbito administrativo, conforme artigo 62, §2o, do Anexo II,
do RICARF.
Vale frisar que a avaliação quanto a constitucionalidade ou não de determinada
legislação é ato exclusivo do poder judiciário, não cabendo a este Conselho Administrativo
adentrar em matéria que não detém competência para apreciar, vide súmula CARF no 2.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital